Tribunal: TJMT
Processo: 1001733-71.2023.8.11.0009
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001733-71.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JORDANEO CARNELOS - CPF: 226.014.838-73 (APELANTE), CARLA JUVILIANA CARNELOS - CPF: 691.128.601-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVER DE RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por dano ambiental, condenando o réu à recomposição de área desmatada em reserva legal, ao isolamento da área degradada, à multa por descumprimento, e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos, com base em auto de infração lavrado pela SEMA/MT.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se há provas suficientes para responsabilizar o recorrente por desmatamento ilegal em área de reserva legal no bioma amazônico; (
ii
) se há nexo de causalidade entre a conduta e o dano ambiental apurado; (
iii
) se são proporcionais e devidamente fundamentadas as condenações por danos materiais e morais coletivos.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral (art. 14, § 1º, da L. 6.938/1981), bastando
a
demonstração do dano e do nexo com a conduta para ensejar a responsabilização.

4. Os documentos administrativos (auto de infração, relatório técnico e fotográfico) gozam de presunção de legitimidade, não elidida por prova em contrário, e evidenciam o desmatamento em área pertencente ao apelante, ensejando a responsabilidade
propter

rem
.

5. A indenização por dano moral coletivo é cabível quando demonstrada a ofensa
a
bem jurídico
transindividual
, e o valor arbitrado na origem (R$ 9.000,00) mostra-se proporcional e razoável.

6. O valor de R$ 1.906,47 por dano material foi calculado com base em metodologia técnica reconhecida e reflete a extensão da degradação.

7. A sentença encontra-se adequadamente fundamentada, com remissão expressa à legislação de regência e à jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil por desmatamento em área de reserva legal é objetiva e independe da demonstração de culpa, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a conduta do proprietário.
2
. Os atos administrativos ambientais gozam de presunção de legitimidade, sendo ônus do interessado infirmá-los por meio de prova robusta. 3. A reparação por danos ambientais pode incluir recomposição da área degradada, indenização por dano material e por dano moral coletivo, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação interposto por
Jordaneo

Carnelós
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos da
Ação Civil Pública por dano ambiental
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

A demanda foi proposta visando à responsabilização do requerido pela
prática de desmatamento
a corte raso de 0,3 hectares de floresta nativa em área de reserva legal
, no bioma amazônico, sem autorização do órgão ambiental competente
.

A infração foi apurada por meio do
Auto de Infração nº 133243
e do
Relatório Técnico nº 35/DUDALTAFLO/SEMA/2020
, expedidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, e acompanhada de documentação fotográfica.

A petição inicial foi recebida, sendo deferido parcialmente o pedido de tutela de urgência. O requerido foi devidamente citado, tendo apresentado
contestação intempestiva
.

Sobreveio sentença que,
reconhecendo a revelia do requerido
, sem os efeitos materiais da
confissão
ficta,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, conforme dispositivo abaixo transcrito:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, e o faço para:

a) CONDENAR o requerido à obrigação de fazer consistente em RECUPERAR/RECOMPOR INTEGRALMENTE a área desmatada/degradada, mediante o reflorestamento da área impactada, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apresentando o devido plano de recuperação ambiental no órgão competente, com posterior protocolo nos autos;

b) CONDENAR o requerido à obrigação de fazer consistente em ISOLAR a área de reserva legal degradada, visando o desenvolvimento de um processo de regeneração natural, tomando todas as cautelas necessárias para este fim, no prazo de 30 (trinta) dias;

c) CONDENAR o requerido, em caso de descumprimento das medidas impostas nos itens “a” e “b”, ao pagamento de multa pecuniária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento, limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais);

d) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização, a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), no importe de
R$ 9.000,00 (nove mil reais), acrescido
de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), a serem revertidos em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, nos termos do art. 13 da Lei Federal n. 7.347/1985;

e) CONDENAR o requerido ao pagamento, a título de danos materiais, do montante de R$ 1.906,47 (um mil, novecentos e seis reais e quarenta e sete centavos), com base no memorial de cálculo elaborado de forma técnica e acostado ao Id n.126980789 – fls.60/66, acrescido de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), a serem revertidos em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente.
”

Irresignado
, o requerido interpôs recurso de apelação, sustentando
a
ausência de
provas suficientes à condenação e a
inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental
.

Aponta, ainda, a
desproporcionalidade das indenizações por danos materiais e morais
e

a
ausência de fundamentação adequada na sentença.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelo não comporta provimento.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à responsabilização civil do apelante,
Jordaneo

Carnelós
, por suposto dano ambiental decorrente de desmatamento de 0,3 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, integrante do bioma amazônico, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

A responsabilidade civil por dano ambiental possui natureza objetiva, conforme dispõe o artigo 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente. Tal disposição normativa se alinha à previsão constitucional do artigo 225, §3º, da Carta de 1988, que impõe a obrigação de reparar integralmente o dano ambiental, independentemente da demonstração de culpa ou dolo.

Nesse contexto, bastam a demonstração do dano e o nexo causal com a conduta do agente para que se imponha o dever de indenizar ou reparar. É o entendimento pacificado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que a responsabilidade civil ambiental se funda na
teoria do risco integral
, sendo, portanto, objetiva, solidária e ilimitada.

No caso em exame, os documentos acostados aos autos – notadamente o
Auto de Infração nº 133243
, o
Relatório Técnico nº 35/DUDALTAFLO/SEMA/2020
e o
Relatório Fotográfico
– são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, por
serem
expedidos por autoridade administrativa no exercício regular de suas funções, presunção esta não infirmada pelo apelante.

Ademais, c
onstata-se que a área desmatada está inserida em propriedade pertencente ao apelante, circunstância suficiente à configuração da responsabilidade objetiva, mesmo que o agente alegue ausência de dolo ou desconhecimento da ocorrência do dano. Como se sabe, em matéria ambiental, vigora a obrigação
propter

rem
, de modo que o proprietário responde pelos danos causados à área sob sua titularidade.

A decisão de piso se alia aos
instrumentos de tutela ambiental e
fortalece
a eficácia do sistema de fiscalização, notadamente quando amparado por presunção de legiti
midade dos atos administrativos:

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO IRREGULAR EM BIOMA AMAZÔNICO. AUSENCIA DE PROVA EM
CONTRARIO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil pública por dano ambiental, condenando o recorrente à obrigação de recomposição da área degradada e
à
não prática de novos atos que possam ampliar o dano ambiental, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na legalidade das intervenções realizadas na propriedade rural do recorrente, sob a alegação de que se trataria de limpeza de pastagem em área consolidada, sem dano ambiental.

3. Além disso, questiona-se a ainda, a necessidade da recomposição ambiental e a possibilidade de imposição das obrigações ambientais antes da conclusão do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

III. Razões de decidir

4. O dano ambiental foi devidamente demonstrado nos autos, por meio de Auto de Infração e Relatório de Fiscalização, que
evidenciaram a destruição de 64,99 hectares de floresta nativa do bioma amazônico sem a devida autorização ambiental.

5. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, fundamentada na teoria do risco integral, sendo irrelevante a discussão acerca da existência de dolo ou culpa.

6. A suposta regularização da propriedade junto à Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) não exime o infrator da obrigação de recomposição ambiental, conforme determinação expressa no Código Florestal.

7. A presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais não foi infirmada por prova contrária suficiente, cabendo ao infrator demonstrar a regularidade da intervenção, o que não ocorreu nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Tese de julgamento: "É objetiva a responsabilidade civil por desmatamento ilegal, independentemente da regularização fundiária ou do Cadastro Ambiental Rural, sendo devida a obrigação de recomposição ambiental, salvo impossibilidade comprovada".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei 12.651/2012 (Código Florestal),
arts
. 59 e 66.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.454.281/MG; STJ,
REsp
1.180.078/MG.

(N.U 0000136-75.2016.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025
;
destaques nosso
s
)

Portanto, presente o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, resta configurado o dever jurídico de recomposição ambiental e indenização pelos danos
ocasionados.

Quanto ao valor arbitrado a título de dano material, constata-se que este foi apurado por órgão do Ministério Público, com base em metodologia técnico-científica consolidada, que considerou imagens de satélite, banco de dados oficiais e ferramentas
geoespaciais
reconhecidas, como o software
ArcMap
. O montante de
R$ 1.906,47
mos
tra-se, portanto, proporcional e adequado
.

No que se refere ao
dano moral coletivo
, a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de reconhecer a viabilidade de sua configuração em casos de degradação ambiental, por se tratar de lesão a bem jurídico
transindividual
de
titularidade difusa, com repercussão sobre a coletividade e as futuras gerações. No caso em tela, o valor arbitrado, de
R$ 9.000,00
, mostra-se razoável, observando os princípios da
proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa
, e os propósitos pedagógicos da reparação civil.

Esta Corte possui entendimento similar:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS
. ARMAZENAMENTO IRREGULAR DE MADEIRA.
RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA LEI N. 14.905/2024. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação Civil Pública e condenou a parte ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais coletivos, em razão do armazenamento irregular de 131,936m3 de madeiras em toras sem Guia Florestal e 21,504m3 de madeiras serradas sem autorização, além de operar sem licença ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se
o valor de indenização a título de danos materiais e morais coletivos fixado na sentença é
razoável e proporcional, considerando a extensão do dano ambiental causado
; e (
ii
) se os critérios de atualização monetária e juros moratórios foram corretamente aplicados, especialmente em face da superveniência da Lei n. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil por dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, fundada na teoria do risco integral, não admitindo excludentes de responsabilidade, exigindo apenas a ocorrência de resultado prejudicial ao meio ambiente decorrente da ação ou omissão do responsável.

4. O dano moral coletivo em matéria ambiental prescinde da prova da dor ou abalo psicológico individual, bastando
a
comprovação da lesão a valores coletivos mediante degradação do meio ambiente que afete a qualidade de vida da comunidade.

5. O valor da indenização fixado em R$ 20.000,00 mostra-se razoável e proporcional, tendo o magistrado sentenciante sopesado adequadamente a gravidade da situação, a capacidade financeira da parte e o caráter pedagógico da medida, necessários para desestimular o ofensor a repetir sua conduta.

6. Com a vigência da Lei n. 14.905/2024, os critérios de atualização monetária e juros devem observar o novo regramento legal,
aplicando-se o IPCA para correção monetária e a Taxa Selic para juros moratórios, com a devida dedução do índice inflacionário para evitar bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O valor da indenização por dano moral coletivo deve ser fixado considerando a gravidade do fato, a capacidade financeira da parte, a compensação pelo dano causado e o caráter pedagógico da medida.
2
. Com a vigência da Lei n. 14.905/2024, a atualização de débitos civis deve observar o IPCA para correção monetária e a Taxa Selic para juros moratórios, vedada sua cumulação indevida."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.905/2024, art. 5º;
CC,
arts
.
389, parágrafo
único, 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1367923/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 27/08/2013; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54; TJMT, 0012088-23.2015.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/03/2022.

(N.U 1019614-77.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025
)

Rejeita-se, por fim, a alegação de ausência de fundamentação. A sentença hostilizada expôs com clareza os elementos fáticos e jurídicos que embasaram a condenação, em conformidade com o artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil, estando plenamente motivada, inclusive com remissão expressa à jurisprudência dos tribunais superiores.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, observando os princípios constitucionais da prevenção e da reparação integral do dano ambiental, bem como as normas infraconstitucionais pertinentes.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença
hostilizada
de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025